Tribunal: TJPA
Processo: 0011125-95.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011125-95.2019.8.14.0401

APELANTE: RAMON MAGNO MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
ART. 14, DA LEI nº 10.826/2003 E ART.
297 DO CPB
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART.
297 do CPB,
POR ENTENDER A DEFESA INEXISTENTE NOS AUTOS PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA EM RELAÇÃO A ESSE CRIME. TESE IMPROCEDENTE.
Autoria do crime descrito no art.
297 do CPB
devidamente comprovada, por todos os depoimentos acostados ao processo, inclusive com o depoimento do denunciado que, na fase inquisitiva, confirmou que o documento funcional da polícia militar que portava era falso, fato este corroborado pelas testemunhas de acusação em juízo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Ramon Magno Miranda
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, por infringir a conduta prevista
no
art. 14, da Lei nº 10.826/2003,
e
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa,

em virtude da prática do crime descrito no at. 297 do CPB
, devendo as penas serem cumpridas em regime semiaberto.

Narra a denúncia presente à ID
10175303
que no dia 29/05/19, por volta de 10h30min, policiais militares estavam em ronda e foram informados por transeuntes que, na Passagem Liberdade, entre São Pedro e Dois de Junho, bairro Terra Firme, havia um indivíduo portando arma de fogo. Ao se deslocarem para o perímetro informado, os agentes da lei encontraram o denunciado e, na revista pessoal, foi encontrada uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 32, Taurus, contendo 06 (seis) munições. além disso, o denunciado portava uma carteira funcional da policial militar que, ao ser indagado, confessou que o documento é falso.

Em razões recursais, ID 12006092,
requer a defesa a absolvição do recorrente em relação a conduta delitiva descrita no art. 297 do CPB, pois entende que a simples declaração de policiais que efetuaram a prisão do denunciado não é prova hábil o suficiente para determinar que o documento que o réu portava era falso.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente em relação a conduta delitiva descrita no art. 297 do CPB, pois entende que a simples declaração de policiais que efetuaram a prisão do denunciado não é prova hábil o suficiente para determinar que o documento que o réu portava era falso.

Apesar da irresignação da parte apelante, vejo que esta tese se mostrou desprovida de fundamento, já que demonstrado de forma clara, por tudo que consta nos autos, que o crime em questão existiu, sendo o denunciado seu autor,
senão vejamos
:

Os depoimentos dos

policiais militares, ANA CLÁUDIA BRITO COIMBRA, DOUGLAS SILVA GALEANO DE SOUZA e PATRICK BRITO SOUZA, prestados ao juízo da causa,
confirmam todos os termos da denúncia, esclarecendo que quando os mesmos estavam em patrulhamento receberam denúncia de populares de que haveria um indivíduo portando uma arma de fogo municiada em sua cintura; que os policiais se dirigiram ao local indicado e lá chegando abordaram o denunciado; que em revista pessoal procedida encontrada a arma de fogo em poder do réu, bem como este se identificou como policial militar, afirmando em seguida que a carteira funcional que havia apresentado era falsa.

O denunciado, apesar de não ter sido ouvido em juízo, pois decretada sua revelia, foi ouvido em sede policial, onde confessou que portava uma carteira funcional da polícia militar falsa, esclarecendo, in verbis (ID 10175294):

“Que o depoente na data de hoje por volta das 10:45H, foi abordado em via pública, por uma guarnição da PM (ROTAN) quando o depoente se encontrava Passagem Liberdade com a Passagem dois de Junho, em via pública, que naquele momento os policiais anunciaram que havia uma denúncia e passaram a fazer a recita pessoal, quando foi encontrado com o depoente um revolver calibre 32, Que durante a revista também foi encontrado na Carteira porta cédula do depoente uma Carteira Funcional da polícia militar onde consta o depoente como 3° SGTIPM, que indagado pelos policiais o depoente confessou que a Carteira e falsa e que nunca foi integrante da Polícia Militar, Que o depoente foi conduzido para esta unidade policial e apresentado a autoridade policial, Que a Carteira funcional apreendida com o depoente foi confeccionada pelo próprio depoente, Que no ano passado o depoente achou uma carteira funcional da polícia militar, e de posse do documento escaneou o mesmo e trocou as informações que distavam na mesma, inserindo na cópia, seus dados pessoais, que depois dessa situação jogou fora a carteira funcional verdadeira, Que o depoente comprou a arma apreendida consigo, foi adquirida na cidade de Muana de uma pessoa de nome Rubens, Que não sabe dizer como pode ser encontrado, Que o depoente só utilizou a Carteira funcional falsa, para apresentar para ser aceito como segurança.”

Os depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante são harmônicos e coerentes e corroboram a confissão do réu feita ainda em sede policial, quando este admitiu que estaria portando uma carteira funcional da polícia militar falsa.

Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados, sendo que estes têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas, o que é o caso dos presentes autos.

Esse o entendimento consolidado do e. STJ e deste Tribunal:

“(...) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 391.080/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017);

“(...) 3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, constitui meio válido de prova a declaração de policiais militar responsável pela efetivação da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 386.428/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).

“(...) 1. Não existem motivos para desprestigiar as declarações dos policiais, as quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. É pacífico o entendimento jurisprudencial sobre a validade e eficácia do depoimento de policiais, devendo ser tido por verdadeiro até prova em contrário. (...)” (Acórdão n.1022302, 20070111051770APR, Relatora: Desa. Ana Maria Amarante, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 128/142);

Logo, pelo que foi dito acima, a autoria do crime descrito no art.
297 do CPB
se mostrou claramente provada, sendo completamente improcedente a tese levantada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024